Tribunal: TJSP
Processo: 2252999-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar a turma julgadora, de ofício ou a requerimento – Devido enfrentamento, por parte da turma julgadora, ao ensejo do julgamento do agravo de instrumento, de todas as alegações tecidas em suas razões recursais, à luz da documentação que instruiu a petição do recurso – Instauração do incidente de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar a turma julgadora, de ofício ou a requerimento – Devido enfrentamento, por parte da turma julgadora, ao ensejo do julgamento do agravo de instrumento, de todas as alegações tecidas em suas razões recursais, à luz da documentação que instruiu a petição do recurso – Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica reputada prematura, "in concreto", em razão dos escassos elementos de convicção reunidos até então pela embargante, os quais, efetivamente, não autorizavam um juízo de admissibilidade positivo, e não pelo fato de ter sido postulada na fase de conhecimento – Desnecessidade de a turma julgadora se pronunciar, expressamente, acerca do julgado invocado pela embargante, ao ensejo do julgamento do agravo de instrumento, proferido por outro órgão colegiado desta corte, e não por tribunal superior, visto que não revestido de efeito vinculante – Embargos de declaração rejeitados.